Tribunal: STF
Processo: ADI 419
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-20
Data de publicação: 1991-03-20

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Composição de
Tribunal de Contas Estadual. Medida Cautelar.
          Inconstitucionalidade do inciso I, do par. 1., do  art.
74 da Constituição do Estado do Espirito Santo, em face do art.
73, par. 2. da Constituição Federal.
          Cautelar deferida.